Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO.
O servidor que atua diretamente na prevenção e combate de epidemias e doenças infectocontagiosas faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos do Anexo 14, da NR-15, e da LC 840/11.